Tribunal: STF
Processo: HC 201623
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Penal. Habeas corpus. Condenação transitada em julgado. Alegação de cerceamento de defesa. Inexistência de ato imputado a Tribunal Superior. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Casa Branca/SP são apontados como autoridades coatoras. 
    2. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega cerceamento de defesa. Afirma que, em razão da pandemia do Covid-19, o defensor do paciente ficou impossibilitado de consultar o processo físico no TJSP e “conhecer da Decisão dos Embargos, a íntegra do Acórdão, extrair peças para confecção do Recurso Extraordinário e Especial”.
    3. A defesa requer a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e a desconstituição do trânsito em julgado da condenação, com a reabertura de prazo para a interposição dos recursos cabíveis.
    4. Decido.
    5. O habeas corpus não deve ser conhecido. Da leitura dos autos, não se evidencia nenhuma hipótese que justifique a competência deste Supremo Tribunal Federal para a análise da impetração. Esta a redação do art. 102, I, i, da Constituição Federal:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    […] 
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;”. (Sem grifos no original).
    6. Ademais, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, não se encontra qualquer processo relativo à presente tese defensiva em que o paciente figure como parte. De modo que, à falta de pronunciamento de Tribunal Superior sobre a matéria suscitada na impetração, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita. 
    7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator